Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730255-88.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Vistos etc. Os autos retornaram conclusos com a seguinte certidão (id 62196035): “Certifico e dou fé que, visando ao fiel cumprimento da determinação retro, em consulta realizada nos autos tanto da medida cautelar informada (0727890-58.2024.8.07.0001 ), quanto dos autos principais (proc. n. 0716748-57.2024.8.07.0001), em trâmite no 1o grau, não consta o cumprimento do mandado de prisão expedido. Certifico, ainda, que, em consulta no SIAPEN/Web, também não consta a prisão do PACIENTE MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, vinculada aos processos mencionados retro.” Diante desse contexto, e para permitir o fiel cumprimento da ordem liminar proferida por esta Relatoria na decisão anterior (id 62159318), DETERMINO O RECOLHIMENTO IMEDIATO DO MANDADO DE PRISÃO expedido contra MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, nos autos em referência. Expeça-se, para tanto, contramandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0. CUMPRAM-SE as demais ordens anteriores. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator